Tribunal: TJDFT
Processo: 0702448-51.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO. CÍVEL. PROGRAMA TELEVISIVO. DIREITO DE IMAGEM E HONRA. LEGITIMIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIMITES AO ANIMUS NARRANDI. CUMPRIMENTO. DANO MORAL INDENIZÁVEL. AUSÊNCIA.
1. As condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados, conforme a teoria da asserção.
2. Rejeita-se a alegação em contrarrazões de inépcia da inicial com fundamento na cumulação incompatível de pedidos. No caso, o pedido de compensação pelo dano moral está fundado em duas causas de pedir: a violação aos direitos de imagem da apelante e a lesão à honra de seu filho, em tese decorrente de uma só conduta – a veiculação de reportagem em programa televisivo, DF Alerta, que noticiou duplo homicídio, sendo uma das vítimas o filho da apelante. A procedência do pedido de reparação com fundamento na lesão ao direito de imagem ou na lesão à honra não importa, absolutamente, em prejudicialidade, como sói ocorrer com pedidos naturalmente incompatíveis.
3. Sem olvidar da fragilidade e do sofrimento suportado pela apelante na ocasião das cenas reproduzidas, o fato é que a notícia foi veiculada tal como se apresentava o contexto local do acidente. Desse modo, a exposição das imagens, em especial, do lamento da apelante, não se distanciou da veracidade como ocorrera, ou do caráter informativo, o que encontra guarida no animus narrandi, inerente à liberdade de imprensa.
4. Não compete ao Poder Judiciário afirmar a necessidade ou não de reproduzir o comportamento da família e das demais pessoas no local do acidente, na matéria jornalística, sob pena de configurar indevida censura à liberdade de informação.
5. Não fosse a ausência de elementos de prova que ao menos sinalizem a inveracidade da narrativa da repórter, no caso em exame, matéria tem cunho predominantemente informativo, desprovido de qualquer juízo de opinião, com desiderato exclusivo de esclarecimento da tragédia perante a comunidade.
6. Apelação conhecida e não provida.